Tribunal: STF
Processo: HC 248225
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DISPARO DE ESPINGARDA CALIBRE DOZE NO PEITO DA VÍTIMA (EX-COLEGA DE TRABALHO) APÓS DESENTENDIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA, RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E FUGA DO ACUSADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.10.2024, por Thiago Rodrigues Braga e outros, em benefício de Walfredo Romano Alves Junior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 921.824/DF.



O caso



    2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal). Segundo a denúncia (doc.7):



    “(...) o denunciado e a vítima estavam confraternizando no quintal da residência do denunciado, quando se desentenderam a respeito de quais terrenos eram melhores ou piores no Arapoanga. 



    Então, diante do entrevero, Hernando se levantou e foi em direção à rua, ocasião em que pediu que o portão fosse aberto para que pudesse ir embora. 



    Concomitantemente, o denunciado também se levantou e adentrou a casa, porém não abriu o portão. Pouco tempo depois, o denunciado retornou para a área do quintal com uma espingarda na mão. 



    Com a arma em punho, o denunciado se aproximou de Hernando e, após ameaçá-lo, encostou a espingarda [calibre 12] no peito da vítima e atirou. 



    Hernando caiu ao chão e faleceu em decorrência do disparo. 



    O denunciado pegou a arma de fogo e fugiu logo em seguida.”  




    3. Impugnando a decretação da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0701701-31.2024.8.07.0005 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE E AUTORIA. INDÍCIOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não é abusiva e ilegal a decisão que determinar a prisão preventiva do réu se constatada a necessidade e adequação do encarceramento e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP). 
3. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. 4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada” (doc. 4).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 921.874/DF no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 17.6.2024, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão nestes termos:



    “O MM. Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 17/19 – grifei): 



    ‘[...] O crime em questão – homicídio qualificado – se deu, em tese, na forma dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. 



    Por fim, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ‘periculum libertatis’, os atos são extremamente graves e merecedores de uma pronta e eficaz intervenção Jurisdicional visando acautelar o meio social (decretação imediata da constrição cautelar do representado). 



    Com efeito, chama atenção a gravidade, in concreto, do homicídio em questão, tudo a evidenciar frieza extrema e periculosidade exacerbada do representado. Segundo consta dos autos, a vítima e o acusado estavam confraternizando na residência deste, juntamente com outras pessoas. Em determinado momento, houve uma discussão entre os dois, por motivos banais, tais como política e lotes na região do Arapoanga. Em razão desse desentendimento, Hernando (vítima) preferiu ir embora da residência. Testemunhas presenciais informaram que Hernando se dirigiu tranquilamente em direção ao portão da residência para sair do lote, e pediu que o representado, dono da residência, abrisse o portão para que ele fosse embora. Ao invés de atender o pedido da vítima, após cessado o desentendimento, o investigado ingressou em sua residência e foi buscar uma arma de fogo, tendo saído do imóvel logo em seguida já portando uma espingarda, calibre 12. WALFREDO, então, foi atrás de Hernando já lhe apontando a arma de fogo. Após uma breve discussão entre os dois, e mesmo com a vítima desarmada, WALFREDO encostou a arma de fogo no peito de Hernando e e efetuou um disparo, tendo a vítima caído ao chão. A residência do investigado possui câmeras de segurança, as quais filmaram toda a cena do crime, conforme narrado linhas acima. Logo em seguida ao crime, WALFREDO ingressou em seu veículo e fugiu do local, não tendo mais localizado desde a data do crime (4/2/24). 



    Destaque-se que vítima e representado já eram conhecidos entre si, inclusive, já tendo trabalho juntos, conforme depoimento Francisco (que estava no local e testemunhou toda a dinâmica do crime). Merece destaque (negativo) também o fato de o representado ter praticado tal crime (efetuado disparo de arma de fogo contra o peito da vítima) dentro de sua própria residência, local onde estava sua esposa, e seus três filhos, inclusive um bebe de colo. 



    Tais circunstâncias delitivas, à evidência, demonstram a extrema e concreta gravidade do fato apurado, indicando frieza incomensurável e periculosidade exacerbada do representado, fatores mais do que suficientes para decretar a imediata custódia cautelar como forma de assegurar a ordem pública, consistente na paz social da população local, bem como visando assegurar a própria credibilidade do poder jurisdicional. E mais. Perceba-se que o crime, em tese, foi praticado na frente de outras pessoas, sendo um amigo em comum de ambos (vítima e representado), além da namorada de Hernando, os quais a tudo presenciaram, não tendo o representado, portanto, demonstrado qualquer preocupação em ser identificado como autor de tal assassinato e posteriormente punido por suposta conduta, o que denota a extremada ousadia em seu modo de agir e profundo destemor quanto às consequências dos seus atos, fatores esses que somente vem a reforçar a conclusão quanto à sua aparente periculosidade. E tal fato delitivo não representa algo isolado na vida do representado. 



    Com efeito, sua FAP indica que ele já possui condenação criminal transitada em julgado (art. 168, § I o , III, do CP), além de estar respondendo um processo criminal por estelionato, além de uma segunda ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Neste ponto, aliás, vale ressaltar que os Policiais entraram na residência do investigado, no dia do crime ora apurado, várias munições de calibre 9mm, tudo a indicar que poderá ser indiciado novamente por outro crime previsto no Estatuto do Desarmamento (posse ilegal de arma de fogo). [...] 



    Por fim, conforme restou consignado pela Autoridade Policial, logo após a prática, em tese, do assassinato, WALFREDO fugiu do local em seu veículo, tendo abandonado o automóvel horas depois no bairro da Asa Norte (veículo foi recolhido ao pátio da 31ª DP), estando com paradeiro desconhecido, não tendo sido localizado nem mesmo pelos investigadores da Polícia Civil, mesmo após intensas diligências, circunstâncias as quais estão a indicar que ele busca de ocultar do alcance estatal. Nesse contexto, sua prisão preventiva também é medida imperiosa para assegurar a aplicação da lei pena”. 



    O Tribunal, ao denegar a ordem, assim consignou (e-STJ 
fls. 30/31 – grifei): 



    ‘[...] No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública. Extrai-se dos autos que a vítima e o paciente estavam confraternizando na residência deste, juntamente com outras pessoas. Em determinado momento, houve uma discussão entre os dois, sobre política e lotes na região do Arapoanga. Em razão desse desentendimento, a vítima preferiu ir embora da residência e se dirigiu tranquilamente em direção ao portão da residência para sair do lote. Pediu que o paciente, dono da residência, abrisse o portão para que ele fosse embora. Ao invés de atender o pedido da vítima, após cessado o desentendimento, o paciente ingressou em sua residência voltou comum a arma de fogo, uma espingarda, calibre 12. apontando em direção à vítima. Após uma breve discussão entre os dois, e mesmo com a vítima desarmada, o paciente encostou a arma de fogo no peito da vítima e efetuou um disparo, tendo a vítima caído ao chão. As câmeras de segurança da residência do paciente filmaram toda a cena do crime. A esposa e os filhos menores, inclusive um bebê de colo, estavam em casa Logo em seguida ao crime, o paciente ingressou em seu veículo e fugiu do local, não tendo mais sido localizado desde a data do crime (04/02/24). [...] 



    Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública,suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. A dinâmica do crime demonstra a gravidade concreta do fato e a necessidade de resguardar a paz social da população local. [...] 



    As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Mormente porque o acusado passou dois meses foragido, demonstrando risco a aplicação da lei penal e à ordem pública. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP”. (...)



    Como se vê, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual para garantir a ordem pública diante da gravidade da ação imputada ao paciente, revelador de sua periculosidade, que durante uma confraternização familiar na sua casa, após o encerramento de uma discussão com a vítima, que era seu amigo, sobre política e lotes em determinada região, ingressou na sua residência e tendo voltado com uma espingarda, calibre 12, apontou em direção à vítima, encostando a arma no seu peito, efetuou um disparo, que ocasionou a sua morte.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal 



    Com efeito, ‘[...] demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social’ (Informações adicionais do HC n. 494.373/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 10/4/2019). Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Foi citado ainda, na decisão, também, os antecedentes criminais do acusado, que ostenta uma condenação criminal transitada em julgado, além de estar respondendo pelo crime de estelionato e de possuir uma outra ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ressaltando, também, que os policiais entraram na residência do paciente, no dia do crime, encontraram várias munições de calibre 9mm, tudo a indicar que poderá ser indiciado novamente pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    (...)



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC n.150.906/BA, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). 



    Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    Além disso, conforme registrado pelo Tribunal, o paciente após o crime praticado se evadiu do local, passando dois meses foragidos. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 



    Isso porque ‘nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal’ (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 



    Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que entende que ‘a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes’ (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/5/2015, DJe 10/6/2015). 



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 13).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS DE CRIMES ANTERIORES. AGRAVANTE QUE PASSOU DOIS MESES FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada em razão da gravidade da ação delituosa – após uma discussão com a vítima, que era seu amigo, retornou com uma espingarda, calibre 12, encostou a arma no seu peito da vítima e efetuou um disparo fatal. Ainda, o agravante ostenta uma condenação criminal transitada em julgado pelo crime previsto no art. 168, § 1º, III, do Código Penal e um registro policial por porte ilegal de arma de fogo, além de estar respondendo pelo crime de estelionato, o que evidencia o risco de reiteração. Ademais, logo após o fato, o réu ingressou em seu veículo e fugiu do local, permanecendo dois meses foragido. Prisão mantida para resguardar a ordem pública e a aplicação futura da lei penal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(doc. 14).



    5. Nesta impetração, insiste a defesa no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da custódia preventiva, afirmando ausentes os pressupostos legais e a carência de fundamentação do decreto prisional, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    Alega que “o paciente possui residência fixa, é casado, possui uma família constituída, com filhos menores. Inclusive, tinha como seu último local de trabalho na Administração Regional Riacho Fundo I, tendo seu próprio chefe, em entrevista declinado que se tratava de boa pessoa e de bom convívio. O que de plano afasta o seu risco a ordem social, inexistindo motivos e fundamentação concreta para decretar a prisão cautelar”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Como ficou devidamente consignado, o decreto de prisão preventiva expedido contra a paciente não encontra guarida no ordenamento jurídico em vigor. Diante desse fato e configurado, pois, o constrangimento ilegal a que se sujeita o paciente, requer: a) a concessão do pedido liminar para revogar a prisão preventiva, com o ou sem as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal; b) o conhecimento e a concessão da ordem, ainda que de ofício, para ratificar a liminar e revogar a prisão preventiva, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal distrital e pelo Superior Tribunal de Justiça, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do acusado (que, após discussão em sua residência onde estavam a esposa e os filhos menores, teria “encost[ado] a arma de fogo [espingarda calibre 12] no peito de Hernando e efetuou um disparo” – fl. 4, doc. 13). Mencionou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, considerado o histórico de anotações criminais do acusado (reincidente), além de que “o acusado passou dois meses foragido” (fl. 5, doc. 13). 



    8. A custódia cautelar do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a providência adotada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 14.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.445-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 30.6.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Instrução deficiente. Fuga do distrito da culpa. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 3. Hipótese de paciente, foragido ‘há longos anos’, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal’ (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.970-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada situação de fuga reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 210.039-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Homicídio triplamente qualificado. Ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva. Inocorrência. Fundamentação idônea. Gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. Periculosidade da paciente. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. 1. A análise do decreto de prisão preventiva autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da liberdade da paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. É da jurisprudência da Corte o entendimento segundo o qual, ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública’ (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09). 3. Habeas corpus denegado” (HC n. 106.462, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).



    9. No caso, demonstrou-se o risco concreto e atual à ordem pública, tendo as instâncias antecedentes demonstrado a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão. 



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora